Tribunal: TJMT
Processo: 1020980-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO REGRESSIVA. AGÊNCIA DE TURISMO EM FACE DA COMPANHIA AÉREA. PROCESSO PRINCIPAL QUE RECONHECEU A LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO POR INTEGRAR A CADEIA DE FORNECEDORES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO PRECLUSA. ADIMPLEMENTO PELA RECORRENTE DE METADE DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CUJA RESPONSABILIDADE DIRETA E PRINCIPAL PERTENCIA A RECORRIDA AZUL. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE REGRESSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 265, CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
Pretensão recursal para julgar procedentes os pedidos, sendo reconhecido o direito de regresso, com o consequente arbitramento de dano moral.
Argui que não integra a cadeia de fornecedores, não podendo ser responsabilizada pelo pagamento de indenização.
Ação principal que reconheceu a legitimidade da recorrente, pois integrante da cadeia de fornecedores, além de reconhecer a responsabilidade solidária da agência de viagens e companhia aérea. Sentença transitada em julgado sem interposição de recurso. Discussão preclusa.
A ação regressiva é fundada no direito de uma parte receber de outra parte, importância paga no cumprimento da obrigação, cuja responsabilidade direta e principal a ele pertencia.
É fato incontroverso nos autos o pagamento de apenas metade da indenização arbitrada no processo principal pela recorrente, não sendo cabível o ressarcimento do valor desembolsado.
De acordo com o art. 283, Código Civil, o devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.
Recorrente que não assumiu a totalidade da dívida, mas apenas a sua quota-parte.
Não havendo o cumprimento da obrigação cuja responsabilidade direta e principal pertencia a outra parte, não há que se falar em sub-rogação manifestada por ação regressiva.
Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (RECORRENTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DR MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES (2o VOGAL)
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020